Tribunal: TJDFT
Processo: 0816873-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0816873-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAURO CALLAI DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. A parte ré/recorrente juntou ao ID 76861010 recibo de petição eletrônica expedido pelo STJ relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. Manifeste-se a parte reclamada em relação à Reclamação tombada sob o no 0380385-28.2025.3.00.0000, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suspensão do processo na origem, no exercício dos poderes do magistrado conferido no art. 139, II do CPC, até o despacho que receber a reclamação, na forma do art. 989, II do CPC, a fim de se evitar decisão surpresa, vedado pelo art. 9o do código de processual civil. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal